Tribunal: TJBA
Processo: 8061760-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061760-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CELSO MELO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA DOS SANTOS DE SENE, AURELIO MIGUEL PINTO DOREA

AGRAVADO: RAMON ROMEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAMON ROMEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 805 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJBA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou o desconto mensal de 30% dos vencimentos líquidos do agravante para satisfação do crédito exequendo.

2. A decisão interlocutória fundamentou-se no entendimento de que o percentual fixado não comprometeria a subsistência do executado, diante do valor líquido de sua remuneração.

3. O agravante insurgiu-se contra a medida, sustentando a impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, bem como a inexistência de condições financeiras para suportar a constrição sem prejuízo de sua subsistência e de seus dependentes.

4. Foram juntados aos autos documentos comprobatórios da situação financeira do agravante, incluindo relatório de restrição creditícia, contrato de locação residencial e certidões de nascimento de filhos menores.

5. O efeito suspensivo foi deferido liminarmente pela relatoria.

6. A parte agravada, devidamente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há uma questão em discussão: saber se é juridicamente possível a manutenção da penhora de 30% dos vencimentos líquidos do agravante, à luz da relativização da impenhorabilidade salarial, sem violação ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece, como regra, a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, visando à proteção do sustento do devedor e de sua família.

9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.874.222/DF, firmou entendimento no sentido de que tal impenhorabilidade pode ser relativizada, em caráter excepcional, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do executado e de seus dependentes.

10. A relativização da impenhorabilidade exige análise concreta da situação financeira do devedor, não se admitindo a adoção de critério meramente matemático para aferição do mínimo existencial.

11. No caso, o juízo de origem limitou-se a concluir que o valor remanescente dos vencimentos seria suficiente para a subsistência do agravante, sem examinar suas despesas fixas e o contexto global de endividamento.

12. A documentação acostada aos autos demonstra quadro de insolvência, com múltiplas restrições creditícias e protestos, além de encargos familiares inafastáveis, como despesas com aluguel e manutenção de filhos menores.

13. A retenção de parcela significativa da remuneração, nessas circunstâncias, revela-se apta a comprometer o mínimo existencial do agravante, produzindo efeito desproporcional e atentatório à dignidade da pessoa humana.

14. O processo executivo deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, não podendo converter-se em instrumento de aniquilação econômica do executado.

15. Embora o crédito exequendo, inclusive honorários advocatícios, possua relevância jurídica, sua satisfação não pode ocorrer à custa da violação ao patrimônio mínimo necessário à subsistência digna do devedor.

16. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia reforçam a necessidade de preservação do mínimo existencial e afastam constrições que, embora formalmente possíveis, revelem-se materialmente excessivas no caso concreto.

17. Diante da prova produzida, não se mostram presentes os requisitos que autorizariam, de forma excepcional, a mitigação da impenhorabilidade salarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e afastar a penhora incidente sobre os vencimentos do agravante.

Tese de julgamento: A relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC possui caráter excepcional e somente é admissível quando demonstrado, de forma concreta, que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, sendo vedada a adoção de critério meramente matemático em detrimento da dignidade da pessoa humana e do princípio da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, arts. 805, 833, IV.

Constituição Federal, art. 1º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp 1.874.222/DF.

TJBA, AI nº 8015022-78.2022.8.05.0000.

TJBA, AI nº 8021459-33.2025.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8061760-22.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante
CELSO MELO OLIVEIRA
e agravado
RAMON ROMEIRO DE SOUZA

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora